Tribunal: TJES
Processo: 5010697-03.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010697-03.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: L. C. N.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso no voo causado por manutenção não programada da aeronave, que resultou na perda da conexão, reacomodação em aeroporto diverso e chegada ao destino final com significativo atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso no voo e a ausência de assistência adequada configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A alegada manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, por decorrer de risco inerente à atividade empresarial de transporte aéreo, não eximindo a companhia aérea da responsabilidade pelo atraso.

O atraso do voo, a perda da conexão, a reacomodação em aeroporto diverso, a ausência de informações claras e a chegada ao destino com atraso caracterizam falha na prestação do serviço, superando o mero aborrecimento e configurando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano, da condição da passageira (menor impúbere) e do caráter pedagógico da medida, não sendo cabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso significativo de voo, aliado à ausência de assistência adequada e à reacomodação em aeroporto diverso, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em R$ 6.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0090588-16.2023.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Vasconcelos Júnior, j. 26.02.2025.
TJ-MT, Apelação Cível nº 1035761-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1034948-08.2024.8.26.0002, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 02.12.2024.
TJ-PB, Apelação Cível nº 0801690-68.2022.8.15.0001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 2023.
TJDFT, Recurso Inominado nº 0701690-88.2023.8.07.0020, Rel. Juíza Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, j. 08.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LAURA CASAGRANDE NOSSA (representada por sua genitora Carla Casagrande)
na ação indenizatória em epígrafe, para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a apelante aduz que o atraso no voo foi ocasionado pela necessidade de manutenção não programada na aeronave, medida indispensável para garantir a segurança dos passageiros, o que configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Defende, assim, que seja afastada a indenização por danos extrapatrimoniais, ou, então, que estes sejam reduzidos.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No Id 13195184, foi colacionado parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que opina pela negativa de provimento ao apelo.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as duas teses defensivas veiculadas pela Apelante não restaram demonstradas no processo, senão vejamos.

Como se denota dos autos, a apelada, menor impúbere, adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem de férias, no dia 14/07/2023, na companhia de seus familiares, de Vitória/ES para Recife/AL, com conexão em São Paulo/SP.

O primeiro voo (G3 1373) deixaria esta Capital às 07:00h, com chegada em Congonhas/SP (CGH) às 08:40h, de onde partiria o segundo voo (G3 1554) às 10:10h, com destino a Recife/AL.

Ocorre que, no aeroporto de Vitória/ES, o embarque iniciou-se com atraso e, já com os passageiros a bordo, o comandante informou que a aeronave necessitava de manutenção.

Após quase uma hora de espera dentro do avião, todos os passageiros foram obrigados a desembarcar. E, somente às 09:40h, o voo decolou, ocasionando, assim, a perda da conexão em São Paulo.

Na ocasião, após falta de informações claras, a família foi reacomodada em um voo (G3 9012) que partiria somente às 18:00h e de um aeroporto diverso (Guarulhos/SP), para o qual tiveram que se deslocar.

Este novo voo também sofreu atraso, e a família só chegou ao destino final, Recife/AL, às 21:59h, e ao hotel às 00:40h do dia seguinte (15/07/2023), perdendo a primeira diária contratada.

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu que a situação retratada caracterizada falha na prestação do serviço ofertado pela apelante, reconhecendo ainda a existência de abalo moral, de maneira que condenou a apelante a proceder à sua reparação, mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMARCAÇÃO DE VOO A PEDIDO DO PASSAGEIRO. COBRANÇA DE MULTA EXCESSIVA . ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1 . A relação jurídica travada entre o passageiro e a companhia aérea é nitidamente de consumo, pois as partes se encontram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. 3. Restando evidenciada a conduta abusiva da ré, a qual cobrou da passageira tarifa de remarcação em valor exorbitante e desproporcional, infringindo o art. 39, Inciso V, do CDC, bem como art. 7º, § 1º, da Portaria 676 da Agencia Nacional de Aviacao Civil, deve ser reformada a sentença recorrida, vez que a situação retratada nos autos é apta a ensejar a indenização pelos danos morais pretendidos, por lhe expôr a constrangimentos perante sua família e amigos . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 5347468-58.2020.8 .09.0134, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo.
Devidamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral e dano material em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10357610320228110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEIÇÃO . NEGATIVA DE EMBARQUE EM VOO DE MENOR DESACOMPANHADO PORTANDO TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DO DECISUM . DESPROVIMENTO DO APELO.
A relação jurídica entre passageiro/autor e as requeridas companhia aérea e vendedora da passagem aérea (recorrente) amolda-se em típica relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade (objetiva) pelo fato do serviço, contemplada no artigo 14 do CDC, quando a empresa presta serviço defeituoso e inadequado.
2. A ausência de informação essencial aos consumidores sobre os requisitos necessários para o embarque, caracteriza falha no serviço das operadoras de turismo e gera a obrigação de indenizar os prejuízos dos passageiros impedidos de viajar .Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados.Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0801690-68.2022 .8.15.0001, Relator.: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível)

É dizer: a reparação depende da demonstração i) da falha na prestação do serviço; ii) do dano; e iii) do nexo de causalidade que os vincula. Dispensando-se, portanto, a existência de dolo ou culpa do fornecedor. Noutro giro, a responsabilidade civil poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes.

No caso em comento, a companhia aérea apelante sustenta que o atraso foi causado pela necessidade de manutenção corretiva na aeronave, contudo, tal evento se classifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo capaz de excluir sua responsabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), a responsabilidade das companhias aéreas pelo transporte de passageiros é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a caracterização da falha na prestação do serviço.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que problemas operacionais e de manutenção da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da transportadora .
3. O atraso de voo superior a 15 horas, sem a devida prestação de assistência ao passageiro, excede os limites do mero dissabor, ensejando compensação por danos morais. A configuração do dano moral, nesses casos, é in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. 4 . A Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao disciplinar a prestação de assistência material ao passageiro em casos de atraso de voo, prevê a concessão de alimentação, hospedagem e transporte adequados, devendo ser observada pela companhia aérea. 5. A indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e adequada aos transtornos experimentados pelo passageiro . 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, ante o desprovimento do recurso. 7 . Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura digital. Desembargador Humberto Vasconcelos Júnior Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00905881620238172001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des . Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SEIS HORAS. REALOCAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por passageira em face de companhia aérea, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do atraso de aproximadamente seis horas na chegada ao destino final, ocasionado por manutenção não programada da aeronave e consequente desvio do voo para Brasília/DF, sem aviso prévio . Alega falha na prestação do serviço e ausência de assistência material adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada da aeronave constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso e a ausência de assistência ao passageiro configuram dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR As empresas de transporte aéreo, na qualidade de fornecedoras de serviços públicos por concessão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade da companhia aérea, não excluindo sua responsabilidade pelo atraso no transporte dos passageiros.
O atraso significativo no voo, aliado à falta de assistência adequada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, pois impõe ao passageiro desgaste e estresse além do tolerável. O quantum indenizatório deve ser fixado com razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo adequado o montante de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para fixar in denização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação . Tese de julgamento: A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea. O atraso expressivo no voo, aliado à falta de assistência adequada ao passageiro, configura dano moral indenizável. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.239823-2/001, Rel . Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 14/12/2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .21.032691-4/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, j . 27/04/2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.096664-4/001, Rel . Des. Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 12/08/2021. (TJ-MG - Apelação Cível: 50024971220248130166, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025)

Por todo o arrazoado, nota-se o acerto da sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso no voo, com a alteração da rota, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.
O cancelamento de voo somado à recolocação do passageiro a implicar atraso na chegada ao seu destino, sobretudo sem aviso prévio, assistência com alimentação e acomodação, gera dever de indenizar o dano moral sofrido.
A fixação do valor indenizatório deve ser feita observando-se os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, este pautado no grau de culpa, extensão e repercussão dos danos.

(TJRO; AC 7013849-41.2022.822.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 24/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 92, do Código Civil.
Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados
(TJMG Apelação Cível 1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022) Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT; AC 1027497-31.2021.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 07/03/2023; DJMT 15/03/2023)

Não menos importante, consigo, por fim, que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau não merece reparo e coaduna com o entendimento sobre o tema:

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM MENSURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A . contra sentença de primeiro grau que condenou a recorrente ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo, alegando manutenção emergencial da aeronave. A recorrente defende a ocorrência de força maior e a ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o cancelamento do voo por manutenção emergencial da aeronave configura excludente de responsabilidade por fortuito interno;
e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O cancelamento de voo por manutenção de aeronave é caracterizado como fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade exercida pelo transportador, e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea. 4. O dano moral está configurado, pois o autor enfrentou prejuízo ao descanso noturno e ao desempenho de suas atividades laborais no dia seguinte, em decorrência da relocação em voo somente na manhã subsequente e da ausência de assistência adequada por parte da ré.
5 . O valor de R$6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de reparação e punição, considerando as circunstâncias do caso, não havendo razão para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manutenção emergencial de aeronave constitui fortuito interno, não exonerando a companhia aérea de sua responsabilidade. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando atinge os objetivos de reparação e punição, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 487, I; Lei n. 9.099/95, art. 46 e art . 55; CC/2002, art. 734; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação n . 1051448-28.2019.8.26 .0002, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 27/07/2020 . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10029596820248260071 Bauru, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Manutenção não programada na aeronave – Fato que caracteriza fortuito interno – Falha na execução do serviço evidenciada –
Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Danos materiais referentes à compra de novas passagens e alimentação comprovados – Dano moral configurado – Indenização devida, com valor majorado (R$ 6.000,00) para cada autor
– Adequação nos juros de mora – Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o da ré, com determinação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10349480820248260002 São Paulo, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 02/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6 .000,00 PARA CADA AUTORA). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art . 14, ?caput?, § 3º, incisos I e II, do CDC). 2. A antecipação de voo sem prévio aviso ao consumidor implica em falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar.
3 . Dano moral. Método Bifásico. O cancelamento de voo sem prévia informação, nos termos do art. 2º da Resolução n .º 556 da ANAC, enseja a reparação por danos morais ao passageiro; os 5 itens elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.584.465-MG foram violados pela empresa aérea, fato que implica numa maior reprovabilidade no exame da culpabilidade do agente, além da dimensão do dano em razão da perda de compromisso inadiável (viagem previamente planejada). O valor de R$ 6 .000,00, para cada Autora, a título de compensação por danos morais encontra-se dentro das balizas dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos n.º 1668954; 1669257; e 1669252. 4 . Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a quantia arbitrada a título de ressarcimento pelos danos materiais para o patamar de R$ 11.439,60 (onze mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), mantendo os demais termos da decisão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei n .º 9.099/95).(TJ-DF 07016908820238070020 1755831, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença atacada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 17:04:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58372028072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.